Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713958-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE ROMEIRO MACIEL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILENE ROMEIRO MACIEL (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação da execução de título extrajudicial, processo n. 0729572-87.2020.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA, na qual indeferiu a impugnação da penhora realizada via SISBAJUD. Eis o trecho da r. decisão agravada: “(...) Impugnação ao bloqueio de valores apresentada pela executada (ID 89836079 ), ao argumento, em síntese, de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (ID 89824736) por se tratarem de verbas salariais. Intimada a juntar documentos comprobatórios de suas alegações, a parte executada anexou documentos ao ID 89991752. Manifestou-se a parte credora pela manutenção da penhora (ID 90753173). A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: (...) 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se identifica pelo documento de ID 89824736, houve a penhora de valores pertencentes à executada em conta bancária junto ao BANCO BRB. A impugnante trouxe aos autos os extratos bancários que demonstram que o pagamento de seu salário ocorre na referida conta, bem como contracheques. Verifico que o bloqueio foi efetivado no dia 27.04.2021. Pela análise do extrato bancário apresentado pela parte executada, esta recebeu seus rendimentos no dia 07.04.2021 (ID 89991757). Contudo, após esta data é possível identificar a existência de valores creditados em sua conta bancária decorrentes de empréstimos (ambos ocorridos no dia 12/04 nos respectivos valores de R$ 296,43 e R$ 5.191,00), sendo certo que tais valores são superiores à penhora realizada em sua conta bancária. Considerando a natureza do bem penhorado, e a multiplicidade de origem dos valores, inviabilizando a individualização do que seria verba oriunda de salário ou de outras fontes, a existência de valor superior de origem diversa à de natureza impenhorável possibilita que a penhora incida sobre tal quantia. Diante das razões expostas, rejeito a impugnação à penhora. Com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente. Faculto ao credor a indicação de conta bancária de sua titularidade ou de advogado regularmente constituído com poderes expressos para receber e dar quitação, para que ocorra a transferência dos valores bloqueados. Lado outro, considerando que a parte executada comprovou a condição de hipossuficiência, defiro os benefícios da justiça gratuita. Por fim, a exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 90760959. Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC. Caso não haja manifestação no prazo determinado, intime-se a parte autora pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1o do CPC, para cumprir as ordens precedentes, sob pena de extinção do feito. Int. (...).” Inconformada, a executada recorre. Narra a agravante que está sendo executada pela parte agravada, e que teria sofrido penhora ilegal de verba salarial de R$ 4.407,46. Defende a tese de que a penhora foi realizada pelo sistema SISBAJUD, o qual não informa o tipo de conta que incidiu a constrição, mas que teria feito prova de que ocorrera na conta salário, junto ao BRB. Aduz que o salário está protegido pela impenhorabilidade (art. 833, X, do CPC). Pugna ao final pelo efeito suspensivo, uma vez que já teria sido determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do agravado/exeqüente. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, desconstituindo a penhora. Dispensado o recolhimento de preparo, diante do deferimento da gratuidade de justiça na instância de origem. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que não acolhera impugnação de penhora de verba que alega ser de natureza salarial. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma leitura da r. decisão agravada, infere-se que Sua Excelência a quo indeferiu a impugnação da penhora, pois além do salário da agravante, teria verificado outros valores creditados na conta, estes últimos, superiores a penhora. De início, cumpre observar que a agravante é servidora pública do Governo do Distrito Federal, a qual demonstra receber o salário na conta do BRB em que teria ocorrido a penhora on line. In casu, tratando-se de servidor do GDF, a conta do BRB é, em regra, sua conta salário, ainda que possa haver relacionamento de correntista com a instituição bancária. In casu, de uma análise superficial dos extratos bancários acostados aos autos (ID 25538316. Pág. 42), verifica-se que o bloqueio de R$ 4.404,93, através do sistema SISBAJUD, ocorreu em 27/04/2021, e que neste mês de referência (abril), houve crédito do salário depositado no dia 07/04, de R$ 5.511,91; de empréstimos de férias nos valores de R$ 1.884,00 (dia 08/04/) e R$ 296,00 (dia 12/04); e adiantamento de 13o de R$ 5.191,00 (dia 12/04). Portanto, em tese, neste juízo de cognição sumária, compreende-se que os valores encontrados na conta bancária teriam natureza salarial, apesar de parte deles ter sido creditada em razão da empréstimo/adiantamento de férias e 13o salário. No contexto, denota-se que nos extratos de meses anteriores ao da penhora (fevereiro e março), não há registro de sobras, conforme se verifica do saldo zerado no final do mês de março/2021. Desse modo, em tese, o valor penhorado na conta da agravante, no mês de abril/2021, resulta dos depósitos realizados no mesmo mês, os quais, como dito, em princípio, são de natureza salarial, e estariam protegidos pela impenhorabilidade. No contexto, não se desconhece que essa Turma tem admitido a penhora de parte dos rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, todavia, o que se verifica no caso em tela é que todo o saldo existente na conta da agravante, no mês de abril, foi bloqueado, ficando zerado. Desse modo, pedindo vênia ao entendimento do d. Juízo a quo, mas em princípio, seria possível identificar a natureza salarial dos valores penhorados, por isso afere-se como elevado o grau de probabilidade de provimento do recurso. Por fim, acrescenta-se que, na origem, já fora autorizado o levantamento da quantia penhorada pela parte exeqüente/agravada, o que enseja, neste caso, perigo de dano ao resultado útil do processo, justificando-se, assim, razão suficiente e bastante para o deferimento do efeito suspensivo reclamado. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o levantamento da quantia bloqueada na origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator